Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722384-44.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFREDO JORGE CORREIA NETO, ALUGUEL CERTO SERVICOS DE COBRANCA LTDA, GHD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP APELADO: GHD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, ALUGUEL CERTO SERVICOS DE COBRANCA LTDA, ALFREDO JORGE CORREIA NETO D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões (ID 77036604). Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator